Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-04.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013388-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), ELISANGELA SILVA ALMEIDA EIRELI - CNPJ: 31.528.827/0001-04 (AGRAVANTE), ELISANGELA SILVA ALMEIDA - CPF: 000.416.991-30 (AGRAVANTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 346.132.691-72 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DEFERIMENTO DA ORDEM DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL DO ARTIGO 37 DA LEI N. 8.245/91- CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDA PROFERIDA NA ADPF N° 828/DF – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 59, §1º, IX da Lei 8.245/91, será concedida a medida
liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei.

Preenchidos os requisitos do artigo 59, §1º, IX da Lei 8.245/91, não subsistem razões para reforma da decisão de concessão da ordem de despejo.

Acerca da Arguição de Preceito Fundamental n.° 828/DF de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, na qual foi determinada a suspensão das ordens de despejo, não se aplica genericamente a todas as locações, mas somente àqueles casos que efetivamente demonstrarem a condição de vulnerabilidade, situação diversa dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013388-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA SILVA ALMEIDA EIRELI

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELISANGELA SILVA ALMEIDA EIRELI

contra
decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de despejo c/c rescisão contratual com pedido de tutela antecipada c/c cobrança proposta por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
em desfavor da agravante, de deferimento da liminar para determinar à ré que desocupe o imóvel no prazo de quinze dias, ou no mesmo prazo, efetue o pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso e os que se vencerem no curso do processo, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios fixados, para o caso de imediato pagamento, em 10% do valor do atrasado (art. 59, § 3º, acrescido pela Lei 12.112/09), tendo como condição ao cumprimento da liminar, a prestação de caução pelo autor em valor equivalente a três meses de aluguel.

A agravante relata que se trata de ação de despejo, objetivando a desocupação do imóvel localizado na Rua: Diamantino, lotes 02, 03 e Anexo I, Barracão de 12 x 30, Bairro Jardim Renascer, em Cuiabá-MT; para tanto, o agravado afirma que a agravante está inadimplente com as obrigações advindas do contrato de aluguel; assevera que os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser analisados pelo Poder Judiciário, uma vez que perfeitamente enquadrados como fato superveniente e de força maior.

Alega que a pandemia impactou diretamente em sua atividade, pois atua no ramo comercial de funilaria de carros, não considerada uma atividade essencial, refletindo em queda abrupta dos seus rendimentos; pretende
“seja suspensa a execução forçada da ordem de despejo, enquanto persistirem medidas restritivas de circulação imposta pelo poder público, quaisquer esferas, em razão da pandemia vigente.”

Requereu a concessão do efeito ativo, para que fosse suspensa até o dia 31.10.2022 a decisão de Primeira Instância que concedeu liminarmente a ordem de despejo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida
.

O agravado apresenta contrarrazões e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De fato, como registrado na decisão agravada, o artigo 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91 alterada pela Lei 12.112/09, elenca as possibilidades de despejo liminar.

Ao prolatar a decisão, o julgador considerou também a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, materializados no relato do autor de que firmou, em 10.12.2018, contrato de locação comercial com a ré pelo prazo de 36 meses ao valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como, que a ré possui débitos junto à concessionária Águas Cuiabá no valor de R$ 8.829,09 (oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e nove centavos) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no valor de R$ 13.456,92 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), além do valor referente aos alugueres do ano de 2021, pagos de forma fracionada e os valores referentes a 2022 ainda não foram pagos, ocasionado um débito na monta de R$ 79.491,36 (setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).

Na decisão inicial, consignei que os fundamentos da decisão agravada são relevantes, mas deferi a liminar recursal amparada na decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, que prorrogou até 31.10.2022 a suspensão de despejos e desocupações coletivas, para áreas urbanas e rurais, em razão da pandemia de COVID-19, conforme Lei nº 14.216/2021.

Todavia, em análise mais acurada dos fatos, tem-se que
a Lei nº 14.216/2021 e
stabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo Coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245/1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias.

E, no artigo 4º da citada lei está previsto:

“Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do §1º do art. 59 da Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.
”

Os citados incisos do artigo 59, §1º da Lei
n. 8.245/1991 (que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes) não tratam especificamente de despejos residenciais ou comerciais, mas de ações de despejo em geral ou como um todo.

Entretanto, o parágrafo único estabelece que se aplica o disposto no artigo 4º da
Lei nº 14.216/2021 aos contratos
cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.

In casu
, o contrato de locação comercial estabelecido entre as partes, pelo prazo de 36 meses, possui o valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Portanto, não está albergada pela decisão proferida nos autos da ADPF 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000.

Com efeito, o pedido e a decisão estão amparados em inadimplemento de aluguéis pela agravante, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91, de modo que será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel,
independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato
desprovido de qualquer das garantias
previstas no artigo 37 da mesma lei.

O contrato de locação foi celebrado sem quaisquer garantias e a agravante pagou de forma fracionada os aluguéis do ano de 2021 e está inadimplente em 2022.
Consta também relatos do autor de inúmeras tentativas de composição, as quais foram infrutíferas; e nas razões do agravo de instrumento, a agravante não revela a existência (ou não) de prévia notificação, nem rebate as tentativas de acordo relatadas pelo agravado.

Ademais, a ordem de despejo fica condicionada à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, conforme determina a Lei de Locações.

Assim, ao que tudo índica, foram preenchidos os pressupostos para o deferimento da ordem de despejo, nos moldes do artigo 59, § 1°, IX da Lei 8.245/91, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.

Cito precedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL - CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDA PROFERIDA NA ADPF N° 828/DF – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações que tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91). Na hipótese, o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o inadimplemento de aluguéis pelos Agravantes; logo, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida, não subsistem razões para reforma da decisão. Quanto à noticiada Arguição de Preceito Fundamental n.° 828/DF de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso que determinou a suspensão das ordens de despejo, não se aplica genericamente a todas as locações, mas somente àqueles casos que efetivamente demonstrarem a condição de vulnerabilidade, o que não ocorre na situação em exame
”
(N.U 1004509-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

“
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - DATA INICIAL DO INADIMPLMENTO - ÔNUS DA PROVA - PARTE REQUERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO ORDEM DE DESPEJO - PANDEMIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - LEI N. 14.216, de 2021, E DELIBERAÇÃO DO STF NA ADPF 828/DF - INAPLICABILIDADE. I- Demonstrado pelo autor os termos da avença, caberia à ré comprovar até que data cumpriu com sua obrigação de pagamento. II - Se cabe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), a ausência dessa prova implica na procedência do pedido inicial. III - O reconhecimento de estado de calamidade em decorrência da pandemia de COVID-19, embora possa caracterizar evento imprevisível, capaz de impactar nas contratações, não fundamenta isoladamente a suspensão da ordem de desocupação do imóvel, porque em princípio tem afetado ambas as partes contratantes. Ausentes indícios concretos de alteração da situação econômico-financeira da Locatária, muito menos decorrente da pandemia de Covid-19, não há falar em suspensão da ordem de desocupação. IV - A decisão proferida pelo STF em sede da ADPF 828, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que estendeu até 31 de março de 2022 as regras que suspendem os despejos e as desocupações, não se aplica genericamente a todas as locações, mas apenas aos casos que efetivamente demonstrarem a condição de vulnerabilidade, ônus que compete ao locatário e não ao locador
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.252386-4/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2022, publicação da súmula em 16/03/2022).

Ante o exposto, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022